Tribunal: TJMT
Processo: 1068338-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068338-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DILMA BARBOSA FERREIRA SOARES - CPF: 028.444.231-32 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068338-86.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
DILMA BARBOSA FERREIRA SOARES
.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVAS UNILATERAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito discutido nos autos e determinando a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ato ilícito por parte da recorrente ao negativar o nome da recorrida; e (ii) avaliar se houve efetiva comprovação da relação contratual que originou o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente não comprova a existência da relação contratual que teria originado o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que configuram prova unilateral e insuficiente para demonstrar a contratação.

4.

A gravação telefônica anexada aos autos pela recorrente não confirma a legitimidade da negativação, pois o endereço mencionado pela recorrida no áudio diverge daquele constante nas telas sistêmicas.

5.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

6.

Configurada a negativação indevida, impõe-se a retirada do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, sem comprovação da relação contratual subjacente, configura ato ilícito e justifica a determinação de exclusão do nome do consumidor.

2.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas, são insuficientes para comprovar a efetiva contratação do serviço e a legitimidade do débito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Bortolussi Jr., j. 05/08/2024; TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Vanise Röhrig, j. 23/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 271861940, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando a inexistência do

débito
no valor de
R$ 280,05 (duzentos e oitenta reais e cinco centavos
).

Ainda, determinou a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A recorrente, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Vínculo contratual comprovado - Gravação Telefônica.

Apesar de devidamente intimada (ID 271861946), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 271861924, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor
de
R$ 280,05 (duzentos e oitenta reais e cinco centavos)
,
o qual afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Cumpre ressaltar que, no ID 271861934, embora a reclamada tenha anexado aos autos uma gravação telefônica com o intuito de legitimar a negativação, o endereço mencionado pela autora no áudio não corresponde ao que consta nas telas sistêmicas.

Ademais, consoante bem salientou o juízo sentenciante, “
i
nexiste contrato assinado pela parte autora, nem há documento pessoal dela, sequer existe o comprovante de endereço, tampouco mostraram uma biometria facial com documento de identificação; destacando-se que a gravação de Id
177018919
não comprova ser a parte autora quem está dialogando com a suposta colaboradora da parte ré, assim como os documentos unilaterais de Id
177018921
e
177018922
, sem aqueles inicialmente mencionados, não provam o vinculo da autora com a UC
”.

Desse modo,
revela-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
, razão pela qual
a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025